Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0724975-10.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON DA SILVA COSTA PACIENTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JADSON DA SILVA COSTA em favor de MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que, na ação penal (Processo no 0704818-77.2022.8.07.0012) oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 37717056). Na petição do writ (ID 37717055), o impetrante sustenta que, com base apenas no reconhecimento fotográfico dos acusados, o delegado responsável pelo caso indiciou tanto MATHEUS quanto MAYCON pela suposta prática do delito de roubo. Afirma que esta também foi a prova que subsidiou o oferecimento da denúncia. Ressalta que o suposto delito aconteceu por volta das 23 horas em local ermo e escuro, conforme narrativa constante da ocorrência polícia, ao passo que o proprietário do estabelecimento no qual a suposta vítima estava (churrasquinho) informou que o acusado que empunhava a faca estava de máscara de proteção para COVID-19; desse modo, não há como comprovar que o acusado fora de fato o responsável pelo delito investigado, principalmente porque seria humanamente impossível reconhecer uma pessoa que só se viu uma única vez, ainda mais na situação narrada. Aduz que a ida dos policiais até a residência do acusado MATHEUS se deu com fundamento apenas nas alegações da suposta vítima, sem mandado judicial. Argumenta que, de forma aleatória e sem fundamento, os policiais apresentaram a fotografia do paciente, de modo que induziram o reconhecedor a apontar para o paciente como sendo o coautor do delito. Alega que, no reconhecimento, foram mostradas fotografias de pessoas completamente diferentes entre si, seja por tonalidade de pele, formato de rosto e tamanho de cabelo. Destaca que as fotografias de número 1, 2 e 4 se mantiveram as mesmas, enquanto que somente foram alteradas as fotografias dos acusados, independente das características físicas de cada um; assim, quando o reconhecedor verificava que somente uma fotografia havia sido alterada, naturalmente era levado a acreditar que os demais reconhecidos não eram os autores do delito. Relata que o acusado nunca foi intimado a comparecer em delegacia para que fosse realizado o reconhecimento ou para prestar esclarecimentos, sendo surpreendido pelo mandado de prisão. Acrescenta que o paciente é tecnicamente primário, pois não possui condenação transitada em julgado em seu desfavor, possui apenas 18 anos de idade e, por isso, a pena seria inferior a 8 anos, razão pela qual cumpriria a pena em regime inicial semiaberto, devendo tais condições ser consideradas para a comprovação da desnecessidade da medida cautelar. Informa que o paciente realiza trabalho como ajudante de pedreiro e percebe mensalmente a renda aproximada de R$1.400,00, valor esse que ajuda consideravelmente na renda familiar, além de possuir residência fixa, na qual mora com seus pais há um longo período, sendo facilmente encontrado se for o caso. Narra que o acusado tem uma filha de 2 anos de idade, que depende da presença física de ambos os pais para que possa crescer com saúde e com boas referências de família. Aduz que o paciente, apesar de ter ciência da ida dos agentes de polícia à sua residência um dia antes de efetivada a prisão, não tentou se evadir do local; pelo contrário, aguardou os policiais no dia seguinte, e não ofereceu risco ou resistência durante a prisão. Menciona a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento de liminar, para: i) relaxar a prisão preventiva, pois eivada de vícios, sobretudo no reconhecimento fotográfico do acusado, expedindo-se o competente alvará de soltura em nome do paciente; ii) subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, tendo em vista que o acusado é essencial para a subsistência de sua família, sobretudo de sua filha de apenas 2 anos de idade, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em nome do paciente. Junta documentos. Relatados. DECIDO. De início, é importante destacar que não se está diante de condenação criminal, mas apenas de imposição de prisão preventiva, de modo que as provas serão produzidas no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a instrução criminal ainda será realizada, de modo que poderá ou não corroborar o reconhecimento do acusado. No caso dos autos, quetiona o paciente a validade do reconhecimento realizada pela vítima, pela utilização de fotografia do acusado. Por ora, o reconhecimento do acusado por fotografia se trata de elemento informativo e que se mostra apto a subsidiar a decretação da prisão preventiva, consoante já decidiu esta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA SURPRESA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de participação e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela surpresa e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 2. As alegações da Defesa acerca de suposta fragilidade dos indícios de participação do paciente no delito, em razão de ter sido realizado reconhecimento fotográfico, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta. 3. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente conduziu e deu fuga a seu irmão em uma motocicleta, a fim de matar a vítima, tendo sido efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive quando o ofendido já estava ferido no pescoço. 4. Também merece destaque a notícia de que o paciente se furtou da ação da justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia de aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1381133, 07316927220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento fotográfico. 1 - O reconhecimento por meio de fotografia, seguro, feito pelas vítimas na delegacia e confirmado em juízo, confirmado pelas declarações das vítimas - que narraram, de forma coerente, a dinâmica do crime - é prova idônea a amparar a condenação. 2 - A utilização do veículo do réu na prática do crime, sem que ele aponte a quem o emprestou nem informa onde estava no momento dos fatos, aliada as demais provas, são provas que autorizam a condenação. 3 - Apelações não providas. (Acórdão 1184020, 20180110104257APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: 186-214) A averiguação sobre a observância dos requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, requer aprofundamento incompatível com o plantão judicial, sendo possível sua análise pormenorizada no julgamento de mérito do presente habeas corpus. Em relação à alegação de nulidade da ida dos policiais até a residência do acusado MATHEUS, não se verifica o ingresso irregular ao domicílio. Observa-se apenas que os policiais foram até a residência do outro acusado, para averiguação, mas sem adentrar ao imóvel. A propósito, o relato de Larissa, irmã de MATHEUS, prestado na delegacia (ID 130220484, dos autos de origem): Que nessa data estava em sua residência, quando um homem não identificado bateu em seu portão procurando por MATHEUS, irmão da DECLARANTE. Que não abriu o portão e disse que seu irmão não estava em casa. Que algum tempo depois uma equipe da Polícia Civil foi novamente até sua residência e informou que seu irmão seria suspeito de roubo de uma motocicleta. Que veio até essa Delegacia para esclarecer que nessa data, seu irmão saiu por volta de 20h30 e até então não teria retornado. Que seu irmão já cometeu crimes quando era menor de idade, mas acreditava que ele já teria parado. Além disso, a decisão atacada apresentou argumentos concretos e idôneos sobre a necessidade da medida segregadora, não sendo possível, para a sua finalidade, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se: Nesse aspecto, importa salientar que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). Examinados os requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de acautelar a ordem pública. Nessa linha, verifico que a materialidade e os indícios de autoria do delito imputado ao denunciado estão evidenciados nos autos, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida nesta oportunidade. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da medida para garantia da ordem pública. Nesse passo, importa destacar que a maneira como o crime teria sido executado revela circunstâncias concretamente graves. Os elementos de informação noticiam que o denunciado MATHEUS, portando uma arma de fogo, na companhia do denunciado MAYCON, este munido de uma faca, desceram de um carro de cor escura e abordaram a vítima Antônio, a qual estava em um “churrasquinho”. De acordo com o relato das vítimas, ato contínuo, o denunciado MATHEUS, em tese, desferiu uma coronhada na cabeça da vítima Antônio e exigiu a entrega dos pertences dele (celular, capacete, carteira com dinheiro e motocicleta). Na sequência, o denunciado MAYCON teria abordado a vítima Nelson e, mediante ameaça exercida com uma faca, subtraído a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie. Após a subtração dos bens das vítimas, os denunciados se evadiram do local na motocicleta da vítima Antônio, a qual foi localizada por populares abandonada em um matagal na região do Capão Comprido (termo de restituição de ID n. 130220489). Saliente-se que a vítima Antônio, que é mototaxista, reconheceu um dos assaltantes e sabia inclusive onde um deles morava, pois já havia feito uma corrida de mototáxi até lá. Após o assalto, a vítima Antônio acompanhou a guarnição até a residência do suspeito e, no local, foram atendidos pela Sra. Larissa, que confirmou ser irmã Matheus da Silva Pereira, o qual “costuma dar muito trabalho”. Registre-se que os denunciados foram reconhecidos, por fotografia, pela vítima Antônio como os autores do roubo (IDs n. 130220486 e 130220487), o que torna ainda mais robustos os indícios de autoria. O modo de agir dos denunciados revela, em exame inicial, especial periculosidade deles, e fornece elementos à conclusão de que a liberdade deles afetará a ordem pública. Não bastasse o exposto, o relatório no 262/2022 – SICVIO 30a DP (ID n. 130220493) e a FAP anexa revelam que os denunciados ostentam registros criminais por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, em que pese a primariedade deles, o que denota a propensão à delinquência e evidencia nítida ofensa à ordem pública. Portanto, a segregação cautelar dos denunciados se mostra como a única medida apta, no momento, a garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e periculosidade dos autores, bem assim para evitar reiteração. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para garantir a ordem pública no caso sob análise. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS, nascido em 12 de setembro de 2003, filho de Analice Dias do Nascimento, portador do RG no. 3.877.655 - SSP/DF; e de MATHEUS DA SILVA PEREIRA, nascido aos 06 de maio de 2003, filho de Maria Edianes Barbosa da Silva, portador do RG no 3.732.058 - SSP/DF, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Logo, numa análise perfunctória, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, deve ser mantido o ato impugnado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Brasília, 26 de julho de 2022 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista